Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento das despesas com exame PET-CT em clínica particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63343430). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a responsabilidade do recorrido em relação às despesas médicas incorridas devido ao tratamento realizado, aduzindo a falta de tratamento adequado e eficaz que deveria ter sido provido pelo ente público. Afirma que a ilicitude do réu reside na falta ou demora em garantir, de forma integral, o direito do autor à saúde pública, e que os gastos na rede privada só ocorreram em razão da negativa de prestação adequada desse direito. Pede a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme pleiteado na petição inicial.
4. Em contrarrazões (ID 63343432), o recorrido refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. As razões do recorrente não merecem prosperar. O entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal de Justiça é de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas particulares apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava - culpa anônima ou falta do serviço.
6. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMANDA AJUIZADA POSTERIORMENTE À COMPRA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. (...) 2. "O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS" (art. 8° do Decreto no 7508/2011). Subverte essa lógica o paciente que, no exercício da autotutela, procura a rede privada e reivindica o ressarcimento das despesas pelo ente público em evidente quebra dos critérios de isonomia. 3. A despeito da amplitude do dever do Estado de assegurar saúde a todos os cidadãos (art. 23, II e 196, CF/88), a noção de atendimento integral à saúde compreende a oferta de atenção médica em todas as etapas do tratamento, não se incluindo no feixe de deveres do Poder Público o ressarcimento dos custos de medicamento adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação judicial e da concessão da tutela de urgência que foi oportunamente deferida. (...) (Acórdão 1620245, 07140527120228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. No caso, não se constata omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram inexistir recusa de atendimento ao recorrente na rede pública, mas sim uma opção por atendimento em hospital da rede privada.
8. Com efeito, o recorrente pugna pela restituição do valor pago referente ao exame de PET-CT realizado na rede particular, com emissão da nota fiscal em 14/09/2022 e 01/02/2023 (ID 63342854 p. 8/9).
9. Nada obstante, conforme relatório da Secretária de Saúde do DF, a solicitação do exame no sistema de regulação ocorreu em 01/02/2024. A aprovação do procedimento em 18/04/2024, para realização do exame no dia 22/04/2024 (ID 63343423). Consta ainda que no dia marcado para o exame o paciente não compareceu ao agendamento.
10. Nesse contexto, manifesta a ausência de omissão estatal nos presentes autos, de modo que não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados.
11. Não se olvide o direito à saúde. Contudo, a parte autora optou por realizar o exame por conta própria, não sendo cabível, nesse caso específico, imputar ao Estado o dever de indenizar, seja pela ausência de omissão, seja pela falta de comprovação de uma situação de emergência.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, _caput_, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.